Tribunal: TJDFT
Processo: 0739911-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR. QUESTÃO NÃO DEBATIDA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A SOCIEDADE ANÔNIMA BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. VALORES CONTA PASEP. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. A presente hipótese consiste no exame de 4 (quatro) questões: 1) a alegada incompetência absoluta do Juízo singular; 2) sua ilegitimidade passiva; 3) o transcurso do prazo prescricional; e 4) a suspensão do curso processual.
3. Inadmissível a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento das questões relativas à ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual. Matéria não contemplada no rol do art. 1015 do CPC e que não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
4. Em relação ao requerimento de suspensão do curso processual, observa-se que tal matéria não foi objeto de análise pelo Juízo singular e, por consequência, não foi devolvida para análise deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Em relação à suscitada incompetência absoluta do Juízo singular, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. 5.1. O precedente formulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. 5.2. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. 5.3. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. 5.4. Basta observar que a reforma da decisão impugnada, nesse ponto, importaria na modificação da competência para o processamento do processo principal.
6. O art. 109 da Constituição Federal fixa de forma estrita as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, sem que tenha inserido em seu âmbito o julgamento das causas que interessem às sociedades de economia mista. Aliás, aplica-se ao caso o enunciado no 42 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6.1. Por essa razão, as ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça Estadual ou Distrital comum. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Em relação à exceção substancial de prescrição suscitada, é preciso destacar que a recorrida pretende obter o ressarcimento, pela recorrente (Banco do Brasil S/A), dos valores depositados pela União em sua conta do PASEP. 7.1. Assim, percebe-se que a controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo existente na referida conta individual. 7.2. Logo, não é aplicável ao presente caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1205277. 7.3. Deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois a presente hipótese não se amolda a nenhuma das situações previstas em tese no art. 206 do mencionado diploma normativo.
8. Em relação ao curso do prazo prescricional, convém ressaltar que o seu termo inicial é estabelecido de acordo com os critérios definidores da denominada actio nata, termo latino cujo significado remete ao “nascimento da pretensão”. 8.1. Existem dois critérios para a fixação do início da fluência do prazo prescricional, quais sejam o objetivo e o subjetivo. 8.2. De acordo com o critério objetivo, a pretensão nasce na ocasião em que ocorre o evento que instaura a relação jurídica obrigacional. 8.3. O critério subjetivo, diferentemente, fixa o momento do conhecimento do fato como o instante em que nasce a pretensão. 8.4. Na presente hipótese a pretensão se refere ao valor dos depósitos feitos na conta do PASEP do recorrido, o que afasta a aplicação do critério objetivo em destaque pois o caso não está relacionado à ocorrência de ato ilícito. 8.5. A pretensão em análise está relacionada ao ressarcimento dos valores depositados na conta gerida pelo Banco do Brasil. Por essa razão, o prazo para o exercício da pretensão deve ser contado a partir do momento em que a parte interessada dirigiu-se ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP. 8.6. Foi justamente nesse momento em que o autor verificou haver inconsistências no montante do saldo apurado e nos quantitativos repassados pela União.
6. Exceção substancial de prescrição rejeitada.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.